Tribunal: STF
Processo: HC 194544
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. CARÁTER MULTITUDINÁRIO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     



    I – É direito da pessoa submetida a prisão cautelar ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Precedentes.



    II – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (seis réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso. Precedentes.



    III – Não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do ora agravante.



    IV – Agravo regimental não provido.